Tribunal: TJDFT
Processo: 0749937-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M.G.D.C. em face da r. decisão (ID 75300797, no feito de origem) que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos movida em desfavor dela por M.K.K., deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender provisoriamente a obrigação do Autor/Agravado sobre parte dos alimentos a que foi inicialmente condenado a prestar em favor da Ré/Agravante. A Recorrente aduz, em síntese, que cabe ao alimentante demonstrar que a alimentanda passou a ter condições financeiras para o próprio sustento. Afirma que tem saúde frágil e que, por isso, não tem condições de trabalhar. Salienta que tampouco possui parentes capazes de arcar com as despesas necessárias para a subsistência dela. Defende que ainda não foi realizada a perícia técnica psicossocial para avaliar o estado de saúde atual da beneficiária dos alimentos, o que poderia demonstrar a manutenção da dependência econômica da alimentanda. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, sob a alegação de que preenche os requisitos legais para tanto. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A alteração dos alimentos previamente fixados demanda a comprovação de mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil: “Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. O pedido de exoneração de alimentos exige especial atenção do julgador ao apreciar o conjunto probatório do feito, pois somente as peculiaridades do caso concreto podem indicar a necessidade de manutenção ou extinção da pensão alimentícia. Compulsando os autos, observo que a ação de origem foi ajuizada em 12/12/2016 e, após o regular trâmite processual, foi proferida sentença que exonerou o alimentante de arcar com as despesas do plano de saúde da alimentanda (ID 64561398, no feito de referência). No entanto, uma vez que também está em curso o processo no 0010236-98.2017.8.07.0016, que trata da interdição da alimentanda, o alimentante requereu a suspensão do feito exoneratório até o resultado da perícia médica nos autos da interdição (ID 69731803, no feito de referência). Então, o Autor alimentante apresentou nos autos de origem pedido de tutela de urgência incidental, com o intuito de determinar a suspensão dos alimentos até que a perícia confirmasse a incapacidade da Ré, por suposto diagnóstico de esquizofrenia. O d. Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela incidental “tão-somente para suspender, provisoriamente, a obrigação do requerente prestar alimentos no percentual de 8% de seus rendimentos brutos abatidos os descontos legais, do valor auferido como anistiado dos Correios/POSTALIS. Considerando a necessidade da demonstração da incapacidade da requerida, tendo em conta ainda, o período da pandemia de COVID-19, mantenho a obrigação de prestar alimentos no valor de 8% dos proventos recebidos pelo Ministério das Comunicações, nas condições pactuadas na audiência do dia 13.05.2013, em favor da requerida, f.19 (ID 36588806). Em sendo confirmada a incapacidade da requerida para o trabalho os alimentos poderão ser revertidos”. O d. julgador considerou, para tanto, que “o requerente demonstrou que vem contribuindo com alimentos para a requerida desde o ano de 2012, que tem 70 anos e constitui novo casamento. Demonstrou, também que não foi decretada a interdição provisória da requerida por falta de demonstração de sua incapacidade f.43 (ID 36588860). A requerida relatou possuir capacidade mas não ter condições de prover seu sustento sem o recebimento dos alimentos pagos pelo requerente. Consta dos autos que a requerida trabalhava como diarista. Considerando que na ação de interdição a perícia inicial foi designada há mais de dois anos e ainda está pendente por falta de comparecimento da alimentanda na primeira data agendada; tendo em conta que ela possuiu familiares próximos, inclusive uma irmã, que é a autora da última ação de interdição movida em favor da requerida na Sétima Vara de Família de Brasília e que, até a presente data, não se desincumbiu de demonstrar que durante estes anos se esforçou para sua reinserção no mercado de trabalho. Tendo em conta. ainda, o período de pandemia que ainda assola o país e que a requerida alega não estar trabalhando, por entender presentes a probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, sem considerar o princípio da boa-fé processual e do contraditório. Ante a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo somado ao fato de que a autora não se desincumbiu de demonstrar sua incapacidade para o trabalho e sequer juntou cópia de sua CTPS, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA (...)”. Nesse contexto, ciente da fundamentação exposta pelo d. Magistrado para suspender parte dos alimentos pagos pelo alimentante até o advento da perícia judicial nos autos de interdição, caberia à Agravante demonstrar, no mínimo, que o valor temporariamente excluído dos alimentos é crucial para a manutenção da subsistência – o que não ocorreu. No bojo das razões recursais, a Recorrente limita-se a argumentar que o julgador equivocadamente inverteu o ônus da prova, ao considerar que a alimentanda não apresentou a cópia da Carteira de Trabalho no feito. Assevera que tem condição frágil de saúde e destaca que alguns parentes contraíram o coronavírus, inclusive que o cunhado veio a óbito, o que teria afetado as condições financeiras e psicológicas da “curadora de fato” da alimentanda. Na interposição do Agravo, colacionou cópia da CTPS, em que demonstra vínculos empregatícios até 2006 (ID 21551346). Juntou também um Relatório Médico, datado de 31/3/2012, no qual consta a informação de que a Recorrente submeteu-se a “tratamento psicológico e psiquiátrico em regime de internação 24hrs desde o dia 21/03/12 por apresentar sintomas compatíveis com CID – F33.2 (...) No momento, apresenta humor rebaixado, insônia, choro fácil, pensamentos negativos, sem condições laborativas. Deverá permanecer internada para preservação de seu estado físico e mental por tempo indeterminado” (ID 21551342). Por meio de breve pesquisa na Internet, noto que o referido código “CID – F33.2” refere-se ao “transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos[1]”. A juntada dos referidos documentos, na segunda instância, é questionável, pois, ao que tudo indica, a CTPS não foi apresentada na origem, o que, por si só, configura inovação recursal. De toda forma, na análise do pedido liminar, nenhum deles é suficiente para infirmar as conclusões adotadas pelo d. Magistrado na r. decisão recorrida. Observo que o Relatório Médico que a Agravante apresentou refere-se a tratamento realizado quando do início da obrigação alimentar, há 8 (oito anos). Nesse documento, não há menção ao diagnóstico de esquizofrenia, tampouco à incapacidade definitiva para o trabalho. Houve, na verdade, a afirmação de que, naquele momento, a enferma não possuía condições laborativas. Ademais, a ausência de vínculo empregatício formal, lançado na CTPS, tampouco invalida a consideração do d. Juízo a quo de que há nos autos indícios de que a alimentanda é diarista – trabalho que dispensa o registro na carteira de trabalho. Nas razões de Agravo, não houve expressa insurgência contra tal conclusão. Verifico também que a r. decisão recorrida não extinguiu os alimentos, apenas os reduziu temporariamente, durante a espera pela perícia judicial nos autos do processo de interdição, o qual também já está em trâmite há muitos anos. Cumpre mencionar, nesse ponto, que a Ação de Interdição no 0010236-98.2017.8.07.0016, proposta em 8/8/2017, foi subsequente a um primeiro processo com o mesmo intuito (no 2012.01.1.153283-7). Na petição inicial do feito mais recente, a irmã da ora Agravante expressamente afirma que “no decorrer do processo supracitado (2012.01.1.153283-7), ocorreu uma melhor ano estado psíquico e mental da requerida, o que ocasionou a extinção do processo sem resolução de mérito, bem como a revogação da curatela provisória” (ID 35963003, Pág. 2, do proc. no 0010236-98.2017). Esclareceu ainda que, “No entanto, no lapso temporal entre o fim do processo mencionado acima e os dias atuais, a requerida apresentou uma grave piora em seu quadro de surtos (...)” - ID 35963003, Pág. 3, do proc. no 0010236-98.2017. Portanto, resta nítido que o fato de a alimentanda ter enfrentado tratamento psiquiátrico há anos não gera, automaticamente, a presunção de incapacidade definitiva para o trabalho. Sob esse prisma, imputar ao alimentante que arque com a obrigação integral dos alimentos enquanto se não realize a perícia psicossocial constitui, ao que tudo indica, medida bastante penosa e desarrazoada. Isso porque, desde 2012, a irmã da Ré/Agravante intenta declarar a interdição dela, o que até hoje não ocorreu. Por fim, destaco que, como asseverado nas próprias razões recursais, a alimentanda já contraiu novo casamento e possui parentes próximos, capazes de auxiliar nos cuidados dela, a exemplo da irmã, que é manicure. Assim, considero que o conjunto probatório dos autos apresentado até o momento indica, em princípio, que a redução parcial da obrigação alimentícia é compatível com a nova realidade das partes. Logo, resta ausente o requisito da probabilidade do direito da Recorrente. Tampouco vislumbro perigo de dano à Agravante, pois, como bem salientado pelo d. Magistrado, a redução da prestação alimentícia é apenas parcial e nada impede que, após a perícia, os alimentos sejam restabelecidos integralmente. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em &lt;&lt;https://www.medicinanet.com.br/cid10/5355/f332_transtorno_depressivo_recorrente_episodio_atual_grave_sem_sintomas_psicoticos.htm#:~:text=CID%2010%20F33.,sintomas%20psic%C3%B3ticos%20%E2%80%93%20Doen%C3%A7as%20CID%2D10&gt;&gt;